Tribunal: STF
Processo: HC 224217
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração manejados em face de decisão da Presidência que negou seguimento a petição de habeas corpus, por representar mera reiteração de impetração anterior. Ausência de vício a ser aclarado. Rejeição dos embargos opostos.



    Vistos etc.



    Referente à Petição 5.745/2023 (ID 046fe078).



    Trata-se de embargos de declaração manejados em face de decisão da Presidência que negou seguimento a petição de habeas corpus, por representar mera reiteração de impetração anterior (evento 5). 



    É o relatório.



    Decido.



    Consabido que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 327 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    Nesse contexto, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não se prestam para o reexame das questões de fato e de direito.



    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 



    Ante o exposto, à míngua de vício justificador de sua oposição, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente